Tribunal: TJSP
Processo: 2163103-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INFRINGENTE - CARÁTER PROTELATÓRIO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do CPC – Matéria suscitada expressamente decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163103-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
AUTO POSTO E TRANSPORTADORA DIAS E MARTINS LTDA, é embargado
MARCOS FRANCISCO ALTAFIM BASSETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARCO FÁBIO MORSELLO E WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163103-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30063
2
Embargos de Declaração Cível no 2163103-91.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Auto Posto e Transportadora Dias e Martins Ltda.
Embargado: Marcos Francisco Altafim Basseto (justiça gratuita)
Juiz: Guilherme Lopes Alves Lamas
Comarca: Piracicaba - 6a Vara Cível
Voto 30063
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EFEITO
INFRINGENTE - CARÁTER PROTELATÓRIO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022 do CPC
Matéria suscitada
expressamente
decidida

Descabimento

Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Auto Posto e Transportadora Dias e Martins Ltda. em
relação ao v. Acórdão de fls. 84/86 que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao agravo interposto pelo embargado, na parte
conhecida.
Alega o embargante a existência de
contradição, na medida em que pelo despacho de fl. 64, teria sido
indeferido ao embargado o benefício da justiça gratuita, porém, do
Acórdão constou que o mesmo já seria beneficiário, deixando,
inclusive, de conhecer do recurso nesse tópico.
Requer
a
aplicação
de
efeitos
infringentes ao julgado, para o fim de ser reconhecida a deserção.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163103-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30063
3
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Embora o benefício tenha realmente
sido indeferido (fl. 64), é certo que houve equívoco quanto ao
indeferimento, diante do que constou da própria decisão agravada (fl.
38), percebido a tempo e corrigido no próprio Acórdão vergastado, ao
não se conhecer do recurso nesse tópico, porquanto a benesse já
havia sido deferida na própria decisão agravada.
Nessa conformidade, com seu agir, o
embargante tenta induzir o julgador em erro, alegando contradição
sabidamente inexistente, o que beira à litigância de má-fé.
Ausentes,
portanto,
os
requisitos
processuais, o recurso deve ser rejeitado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.

MARINO NETO
Relator